Tribunal: TJPA
Processo: 0015305-67.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2021-05-28

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÃA DE PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÃTIMA CORROBORAVA PELAS DECLARAÃÃES DE SEU NOIVO E PELAS PROVAS PERICIAIS. CONDENAÃÃO MANTIDA. PEDIDO DE DIMINUIÃÃO DA PENA-BASE. ALEGAÃÃO DE BIS IN IDEM NA AVALIAÃÃO DAS CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME. IMPROCEDÃNCIA. CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE COM BASE EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS. SÃMULA 23 DO TJ/PA. PENA-BASE MANTIDA. PEDIDO DE ISENÃÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RÃU POBRE NO SENTIDO DA LEI. POSSIBILIDADE. INTELIGÃNCIA DO ART. 34 DA LEI ESTADUAL 8.328/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÃNIME.DO PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS.I. O arcabouÃ§o probatÃ3rio demonstra claramente tanto a autoria, quanto a materialidade do crime. O exame pericial realizado na ofendida confirmou a existÃªncia de lesÃμes corporais causadas por aÃ§Ã£o contundente. Por outro lado, as radiografias constataram fraturas nos dedos da mÃ£o esquerda da vÃtima, a qual foi submetida a imobilizaÃ§Ã£o e a cirurgia reparadora. Posteriormente, o exame complementar concluiu que as lesÃμes resultaram em incapacidade para as ocupaÃ§Ãμes habituais, por mais de trinta dias. A autoria delitiva estÃ¡ igualmente comprovada pelo depoimento coerente da ofendida, que em juÃzo narrou detalhadamente o fato criminoso, relatando que o recorrente teria desferido um golpe de barra de ferro em sua mÃ£o, no momento em que tentava socorrer seu noivo, o qual estava caÃdo no chÃ£o, apÃ3s ser agredido pelo apelante e pelo outro acusado. Os laudos periciais e as declaraÃ§Ãμes da vitima foram corroboradas pelo seu noivo, tambÃ©m agredido na aÃ§Ã£o delituosa. Em seu depoimento em juÃzo, Diego Coimbra de Oliveira relatou que sua noiva foi atingida em uma das mÃ£os, causando-lhe fratura em trÃªs dedos. Acrescentou, ainda, que reconheceu ambos os denunciados na delegacia, como sendo os autores do delito. Observa-se que os ofendidos descreveram de forma coesa todas as agressÃμes sofridas. No caso em tela, hÃ¡ que se atribuir valor probatÃ3rio as declaraÃ§Ãμes das vÃtimas, pois alÃ©m de harmÃ ́nicas entre si, foram corroboradas pelos laudos periciais presentes nos autos. Por esta razÃ£o, nÃ£o hÃ¡ como ser acolhida a tese de insuficiÃªncia de provas para a condenaÃ§Ã£o. Precedentes;DA DOSIMETRIAII. A fundamentaÃ§Ã£o empregada na avaliaÃ§Ã£o das circunstÃ¢ncias do crime se mostra idÃ ́nea e ressaltou particularidades do delito, como o fato da vÃtima ser mulher indefesa e fisicamente mais frÃ¡gil, que foi agredida de forma desproporcional com uma barra de ferro, resultando na fratura de seus membros. Tal fato extrapola a gravidade normalmente admitida no tipo penal e, por isso, merece maior grau de reprovaÃ§Ã£o, quando da fixaÃ§Ã£o da pena. Havendo um vetor judicial desfavorÃ¡vel, o juiz estava autorizado a fixar a sanÃ§Ã£o nove meses acima do mÃnimo legal, conforme dispÃμe a SÃºmula 23 do TJ/PA. Pena-base mantida;DA CONDENAÃÃO AS CUSTAS PROCESSUAISIII. Assiste razÃ£o a defesa quando pugna pela isenÃ§Ã£o do pagamento das custas processuais, visto que o art. 34 da Lei Estadual 8.328/15 dispensa o pagamento dos rÃ©us pobres no sentido da lei e, dentre eles, estÃ£o aqueles assistidos pela Defensoria PÃºblica, como o apelante. Desta feita, Ã© de rigor o benefÃcio da justiÃ§a gratuita. Apelo parcialmente provido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0015305-67.2013.8.14.0401.
APELANTE: JOSÉ DE JESUS DA SILVA GARCIA JÚNIOR.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de lesão corporal grave. pedido de absolvição por insuficiência de provas. impossibilidade. presença de prova da autoria e da materialidade do crime. palavra da vítima corroborava pelas declarações de seu noivo e pelas provas periciais. condenação mantida. pedido de diminuição da pena-base. alegação de
bis in idem
na avaliação das circunstâncias do crime. improcedência. circunstâncias do crime valoradas desfavoravelmente com base em fatos concretos dos autos. súmula 23 do tj/pa. pena-base mantida. pedido de isenção das custas processuais. réu pobre no sentido da lei. possibilidade. inteligência do art. 34 da Lei Estadual 8.328/15. recurso conhecido e parcialmente provido. unânime.
do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
I. O arcabouço probatório demonstra claramente tanto a autoria, quanto a materialidade do crime. O exame pericial realizado na ofendida confirmou a existência de lesões corporais causadas por ação contundente. Por outro lado, as radiografias constataram fraturas nos dedos da mão esquerda da vítima, a qual foi submetida a imobilização e a cirurgia reparadora. Posteriormente, o exame complementar concluiu que as lesões resultaram em incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias. A autoria delitiva está igualmente comprovada pelo depoimento coerente da ofendida, que em juízo narrou detalhadamente o fato criminoso, relatando que o recorrente teria desferido um golpe de barra de ferro em sua mão, no momento em que tentava socorrer seu noivo, o qual estava caído no chão, após ser agredido pelo apelante e pelo outro acusado. Os laudos periciais e as declarações da vitima foram corroboradas pelo seu noivo, também agredido na ação delituosa. Em seu depoimento em juízo, Diego Coimbra de Oliveira relatou que sua noiva foi atingida em uma das mãos, causando-lhe fratura em três dedos. Acrescentou, ainda, que reconheceu ambos os denunciados na delegacia, como sendo os autores do delito. Observa-se que os ofendidos descreveram de forma coesa todas as agressões sofridas. No caso em tela, há que se atribuir valor probatório as declarações das vítimas, pois além de harmônicas entre si, foram corroboradas pelos laudos periciais presentes nos autos. Por esta razão, não há como ser acolhida a tese de insuficiência de provas para a condenação. Precedentes;
da dosimetria
II. A fundamentação empregada na avaliação das circunstâncias do crime se mostra idônea e ressaltou particularidades do delito, como o fato da vítima ser mulher indefesa e fisicamente mais frágil, que foi agredida de forma desproporcional com uma barra de ferro, resultando na fratura de seus

membros. Tal fato extrapola a gravidade normalmente admitida no tipo penal e, por isso, merece maior grau de reprovação, quando da fixação da pena. Havendo um vetor judicial desfavorável, o juiz estava autorizado a fixar a sanção nove meses acima do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 23 do TJ/PA.
Pena-base mantida;
da condenação as custas processuais
III. Assiste razão a defesa quando pugna pela isenção do pagamento das custas processuais, visto que o art. 34 da Lei Estadual 8.328/15 dispensa o pagamento dos réus pobres no sentido da lei e, dentre eles, estão aqueles assistidos pela Defensoria Pública, como o apelante. Desta feita, é de rigor o benefício da justiça gratuita. Apelo

parcialmente provido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 24 de maio de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

José de Jesus da Silva Garcia Júnior
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de um ano e nove meses de reclusão, em regime aberto,

pela prática do delito de lesão corporal de natureza grave, tipificado no art. 129, § 1º, inciso I, do CPB, interpôs o presente recurso, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Nas razões, a defesa aduziu que haveria contradição entre os fatos narrados na denúncia e a versão sustentada por uma das vítimas em seu depoimento em juízo. Isto porque, enquanto a ofendida teria relatado que o recorrente teria sido quem iniciou as agressões, a exordial acusatória apontou o outro corréu como o responsável por começar a contenda. Alegou que, apesar do fato criminoso ter sido presenciado por outras testemunhas, nenhuma delas foi ouvida em juízo para corroborar a palavra das vítimas. Por estas razões, a defesa requereu a absolvição do
apelante por insuficiência de provas.

Acerca da dosimetria, a defesa aduziu que o magistrado incorreu em
bis in idem
ao fundamentar desfavoravelmente as circunstâncias do crime, com base em elementares, integrantes do tipo penal. Por isso, postulou pela fixação da pena-base no mínimo legal e, como consequência, pugnou também pela extinção da punibilidade do apelante, tendo em vista a prescrição retroativa. Ainda, pleiteou a anulação da sentença no tocante ao pagamento das custas processuais, pois o fato ser assistido pela Defensoria Pública demonstraria, por si só, a situação de vulnerabilidade financeira do apelante.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou também pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença guerreada, o crime foi assim relatado:
¿[...] No dia 23/06/2013, por volta das 10h45, Diego, noivo da vítima, conduzia uma bicicleta em via pública, momento em que o veículo automotor dos denunciados colidiu com a bicicleta de Diego, que reclamou da colisão. Ato contínuo, o denunciado Eduardo desceu do veículo com uma barra de ferro e passou a agredir fisicamente Diego. Posteriormente, o denunciado José também passou a agredir fisicamente Diego, momento em que a vítima Rhafaella tentou defender seu noivo, porém os denunciados a agrediram com a barra de ferro. A vítima sofreu inúmeras fraturas; o exame complementar comprovou que a lesão corporal sofrida incapacitou a ofendida de exercer suas atividades habituais por mais de trinta dias [...]¿

Na denúncia, o Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo, o qual foi aceito pelos denunciados (fl. 10). Entretanto, o benefício do ora apelante fora revogado, pois veio a ser processado por outro crime durante o período de prova (fls. 23/24). Já o corréu Eduardo José Natividade Garcia teve a sua punibilidade extinta, tendo em vista o cumprimento das condições estabelecidas no benefício (fl. 33).

Na sentença, o magistrado condenou o apelante a pena de um ano e nove meses de reclusão em regime aberto,

pela prática do delito de lesão corporal de natureza grave,
praticado contra a ofendida Rhafaella Pereira Damasceno
, ocasião em que a reprimenda imposta teve a execução suspensa
, ex vi
do art. 77 do CPB. Com relação ao crime de lesão corporal leve praticado em detrimento do ofendido
Diego Coimbra de Oliveira
, foi reconhecida a prescrição retroativa, com supedâneo na pena de cinco meses de detenção fixada no
decisum
. Inconformada, a defesa apelou.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Ocorre que o arcabouço probatório demonstra claramente tanto a autoria, quanto a materialidade do crime. Deveras, o exame pericial realizado na ofendida confirmou a existência de lesões corporais causadas por ação contundente. Por outro lado, as radiografias constataram fraturas nos dedos da mão esquerda da vítima, a qual foi submetida a imobilização e a cirurgia reparadora (fl. 46). Posteriormente, o exame complementar concluiu que as lesões resultaram em
incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias (fl. 51).

A autoria delitiva está igualmente comprovada pelo depoimento coerente da ofendida, que em juízo narrou detalhadamente o fato criminoso, relatando que o recorrente teria desferido um golpe de barra de ferro em sua mão, no momento em que tentava socorrer seu noivo, o qual estava caído no chão, após ser agredido pelo apelante e pelo outro acusado.
¿[...] Que saiu de casa de bicicleta junto com Diego; quando trafegavam por uma rua que possui um bar na esquina, veio um carro de ré; Diego jogou a bicicleta para o lado da valeta e o carro continuou se movimentando e se aproximou tanto que o guidão da bicicleta bateu no retrovisor do carro; Diego perguntou se o condutor não o
s tinha visto e ele n¿o sabia dirigir; o condutor, que era o réu José, já saiu do carro alterado, com raiva, pegou uma barra de ferro e começou a discutir verbalmente com Diego, que ainda estava montado na bicicleta, enquanto que a depoente já tinha saído
da bicicleta e estava no canto; o réu José ameaçou bater com a barra de ferro em Diego, sendo que o irmão do condutor do veículo (o réu Eduardo), que estava no bar, foi em direção a Diego e deu um soco nele; Diego caiu; os dois acusados passaram a bater em Diego, que estava no chão; no momento em que os agressores se afastaram um pouquinho, foi ajudar Diego a se levantar do chão, porém foi atingida na mão com um golpe desferido pelo réu José com uma barra de ferro; uma terceira pessoa interferiu segurando um dos acusados; assim, conseguiu sair do local com Diego; ficou cerca de três meses sem poder trabalhar e, como sequela da lesão sofrida, tem um calo ósseo [...]¿ (SIC) (fl. 68-V)

Os laudos periciais e as declarações da ofendida foram corroboradas pelo seu noivo, também agredido na ação delituosa. Com efeito, em seu depoimento em juízo, Diego Coimbra de Oliveira relatou que sua noiva foi atingida em uma das mãos, causando-lhe fratura em três dedos.
Acrescentou, ainda, que reconheceu ambos os denunciados na delegacia, como sendo os autores do delito.
¿[...] por volta das 11h30, estava com Rhafaella, ambos em uma bicicleta; no percurso, estavam passando por um bar, quando o condutor de um veículo fez uma manobra arriscada de marcha à ré em uma esquina de uma rua estreita e, assim, ele acabou batendo em sua bicicleta; nessa batida, não sofreram nenhuma lesão corporal; percebeu que os acusados, que são irmãos, tinham parado para comprar bebidas no bar, sendo que um estava no interior do estabelecimento, enquanto o outro fazia a manobra no veículo; falou para o condutor do carro que ele era um péssimo motorista, aí ele se sentiu ofendido; quando já ia sair do local com Rhafaella, o irmão do condutor do veículo saiu de dentro do bar e lhe deu um soco pelas costas; caiu no chão; em seguida, o irmão do condutor entrou no veículo, retirou uma barra de aproximadamente um metro; quando ele ia lhe aplicar um golpe com o objeto, uma pessoa que transitava pela rua o impediu colocando a mão na frente; contudo, ainda levou golpe nas costas; Rhafaella, atualmente sua esposa, na tentativa de lhe proteger das agressões, acabou sendo atingida na mão; não sabe os nomes dos dois irmãos, mas sabe que foi agredido pelos dois, um desferiu um soco e o outro lhe acertou com a barra de ferro; Rhafaella teve três dedos da mão quebrados; reconheceu as pessoas que estavam na delegacia como as mesmas que o agrediram. (SIC) (fl. 68 - V)

Ora, observa-se que os ofendidos descreveram de forma coesa todas as agressões sofridas. No caso em tela, há que se atribuir valor probatório as declarações das vítimas, pois além de
harmônicas entre si, foram corroboradas pelos laudos periciais presentes nos autos
.
¿APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM COERÊNCIA COM O CONTEÚDO DO LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. Quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o relato de testemunha, unificados ao conteúdo do Exame de Corpo de Delito que retrata a existência de ofensa à integridade corporal do periciando, tudo em detrimento da isolada versão do agente denunciado refutando sua responsabilidade, imperiosa é a manutenção de sua condenação pelo delito tipificado no artigo 129 do Código Penal. (TJ-MG - APR: 10313140017176001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 01/11/2017, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/11/2017)¿

Por esta razão, não há como ser acolhida a tese de insuficiência de provas para a condenação.

DA DOSIMETRIA

No recurso, a defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista a existência de
bis in idem
na avaliação das circunstâncias do crime. Vejamos o cálculo de pena,
verbis
:
¿[...] Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte em relação ao crime de lesão corporal de natureza grave cometido contra a vítima Rhafaella: a culpabilidade, os antecedentes criminais, a personalidade e a conduta social do réu, assim como os motivos e as consequências do ilícito, não prejudicam o acusado; o comportamento da vítima é circunstância neutra;
as circunstâncias do crime autorizam aumento da sanção, pois o acusado, após uma discussão e briga de trânsito com o companheiro da vítima, utilizou, de forma desproporcional e covarde, uma barra de ferro para bater na vítima, mulher indefesa, fisicamente mais frágil, causando a quebra de dedos da mão dela.
2.1- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, sanção que torno concreta e definitiva, pois não há circunstância agravante ou atenuante, nem causa de aumento ou de diminuição de pena a aferir. 2.2- Nos termos do art. 33, § 2°, ¿c¿, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em regime aberto [...]¿ (SIC) (fl. 69 - V)

Analisando a motivação empregada, constata-se que não houve
bis in idem
, tal como alegado nas razões do apelo. Ao contrário, a fundamentação empregada se mostra idônea e ressaltou particularidades do crime, como o fato da vítima ser uma mulher indefesa e fisicamente mais frágil, que foi agredida de forma desproporcional com uma barra de ferro, resultando na fratura de membros. Como se vê, tal fato extrapola a gravidade normalmente admitida no tipo penal em questão e, por isso, merece maior grau de reprovação, quando da fixação da pena.

In casu
, havendo um vetor judicial desfavorável, o juiz estava autorizado a fixar a pena nove meses acima do mínimo legal, conforme dispõe a súmula 23 do TJ/PA
1
. Assim, mantenho a pena aplicada, ficando, por consequência, afastada a hipótese de prescrição retroativa.

DA CONDENAÇÃO AS CUSTAS PROCESSUAIS

Entretanto, assiste razão a defesa quando pugna pela isenção do pagamento das custas processuais, visto que o art. 34 da Lei Estadual 8.328/15
2
dispensa o pagamento dos réus pobres no sentido da lei e, dentre eles, estão aqueles assistidos pela Defensoria Pública, como o apelante. Desta feita, é de rigor o
benefício da justiça gratuita.

Logo, reformo a sentença tão somente nesta parte, sem que para tanto seja necessário anulá-la, como pleiteado nas razões.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 24 de maio de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

2

Art. 34. Nas ações penais públicas ou dependentes de representação, as custas processuais são devidas pelo condenado, inclusive nos processos do Juizado Especial Criminal, conforme os valores previstos na Tabela anexa a esta Lei, ressalvada a hipótese do réu pobre.